Tribunal: TJES
Processo: 0002051-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – BASE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F DO CP - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.

2. A vítima e o apelante estavam separados e não residia no local. Mesmo tendo sido solicitado pela vítima que o apelante se retirasse, este, contra a sua vontade retornou na madrugada, surpreendendo-a em seu momento de descanso.

3. Não há elementos concretos aptos a exasperar a pena-base devendo ser redimensionada ao mínimo legal.

4. O apelante possuía mais de 21 anos de idade na época dos fatos, razão pela qual não há que se falarem aplicação da atenuante relativa a menoridade.

5. Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica e esta circunstância não é elementar do crime.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.

7. O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – BASE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F DO CP - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.

2. A vítima e o apelante estavam separados e não residia no local. Mesmo tendo sido solicitado pela vítima que o apelante se retirasse, este, contra a sua vontade retornou na madrugada, surpreendendo-a em seu momento de descanso.

3. Não há elementos concretos aptos a exasperar a pena-base devendo ser redimensionada ao mínimo legal.

4. O apelante possuía mais de 21 anos de idade na época dos fatos, razão pela qual não há que se falarem aplicação da atenuante relativa a menoridade.

5. Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica e esta circunstância não é elementar do crime.

6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.

7. O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002051-69.2022.8.08.0048

APELANTE: VAGNER ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou nas sanções do art. 150, § 1º do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Razões recursais pugnando por sua absolvição. Em trato subsidiário, aplicação da pena no mínimo legal; desconsideração da agravante do artigo 61, II, f do CP, reconhecimento da atenuante da menoridade, afastamento da indenização por danos morais e assistência judiciária gratuita.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que Vagner Andrade dos Santos Júnior, no dia 01 de março de 2022, por volta de 03h55, adentrou na residência da vítima Maria Luzia Santana Gonçalves, sua ex-companheira, contra a sua vontade.

A
materialidade
encontra-se preenchida pelo boletim de ocorrência, em especial a declaração da vítima.

A autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

O apelante, em juízo, confessou os fatos narrados dizendo que não residia mais na casa da vítima; que esteve com sua filha e posteriormente retornou, quebrando a janela para adentrar na casa.

A vítima, também na fase judicial, reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva relatando que o apelante adentrou em seu imóvel após quebrar a janela, sem sua autorização e no período noturno, sendo surpreendida com a sua presença dentro de sua casa.

Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos, como é a hipótese dos autos.

O tipo penal descrito no artigo 150, § 1º do CP pune a conduta de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: pena: detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência”.

A intenção do legislador neste tipo legal não é a proteção do patrimônio, mas a liberdade doméstica.

A vítima e o apelante estavam separados e este não residia mais no local.

No dia dos fatos, após ter colocado a filha do casal para dormir, a vítima solicitou que o apelante fosse embora. Entretanto este, contra a vontade da vítima, voltou à residência durante a madrugada e, surpreendendo-a em seu momento de descanso.

Tal conduta subsume-se ao descrito
no artigo 150, § 1º do Código Penal
, razão pela qual mantenho o decreto condenatório.

Passo à análise dos critérios utilizados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena,
assiste razão a defesa no que toca à pena-base aplicada.

Nota-se a utilização de critérios vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal que não atendem ao dever de fundamentação, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena-base ao mínimo-legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não
há que se falar em aplicação da atenuante relativa a menoridade, pois o apelante possuía mais de 21 (vinte e um) anos de idade.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em razão da
Súmula n.º 231 do STJ.

Não há como ser acolhido o pedido de
decote da agravante do artigo 61, II, f do CP
, já que o crime foi praticado no âmbito da relação doméstica e tal circunstância não é elementar do crime em análise, sendo mantido o acréscimo de 15 (quinze) dias de detenção.

Inexiste causa de diminuição ou aumento da pena a serem consideradas.

Em que pese a redução da pena-base ao mínimo legal, como se observa, não houve resultado prático no
quantum
definitivo, razão pela qual mantenho a pena fixada na sentença em
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de exclusão da condenação em danos morais.

O
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que
em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória
, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado - R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, o pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço e
dou provimento parcial ao recurso apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, sem, contudo, alterar a pena definitiva fixada na sentença.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.